Tribunal: TJBA
Processo: 8005628-76.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005628-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUANA PRISCILLA DE JESUS MOITINHO e outros

Advogado(s): IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE INVESTIGADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 317, 319 – A, E 333 CÓDIGO PENAL, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO INSTAURADO EM 13/11/2020, A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS DE BUSCA E APREENSÃO COMBINADO COM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL, CONCEDIDAS EM 17/03/2023.
DA AUSÊNCIA DE REZÕES PLAUSÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PLEITO DE TRANCAMENTO DO ATO APURATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE
.
- O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXOU, EM REPERCUSSÃO GERAL, A TESE DE QUE O “MINISTÉRIO PÚBLICO DISPÕE DE COMPETÊNCIA PARA PROMOVER, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, E POR PRAZO RAZOÁVEL, INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA PENAL, DESDE QUE RESPEITADOS OS DIREITOS E GARANTIAS QUE ASSISTEM A QUALQUER INDICIADO OU A QUALQUER PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO DO ESTADO”. (RE 593727, REPERCUSSÃO GERAL, RELATOR: MIN. CÉZAR PELUSO, RELATOR PARA ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES, JULGAMENTO EM 14/5/2015, PUBLICAÇÃO EM 8/9/2015).- NESSA SEARA, PRECEITUA O ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 183/2018 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL É UM INSTRUMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E INQUISITORIAL, INSTAURADO E PRESIDIDO PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATRIBUIÇÃO CRIMINAL, E TERÁ COMO FINALIDADE APURAR A OCORRÊNCIA DE INFRAÇÕES PENAIS DE NATUREZA PÚBLICA, SERVINDO COMO PREPARAÇÃO E EMBASAMENTO PARA O JUÍZO DE PROPOSITURA, OU NÃO, DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. - É CONSABIDO QUE PARA O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, INQUÉRITO POLICIAL OU PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, EMBORA ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA, É UMA MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE CABÍVEL QUANDO CONSTATADO DE PLANO A ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU QUANDO EVIDENCIADAS AS CAUSAS EXTINTIVAS DE PUNIBILIDADE, OU QUANDO AUSENTE A JUSTA CAUSA MEDIANTE A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, O QUE NÃO É O CASO EM QUESTÃO. - NA ESPÉCIE, A DECISÃO ATACADA RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DO ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM APURAÇÃO, DEMONSTRANDO QUE, ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2022, ELA TERIA MOVIMENTADO MAIS DE 500 MIL REAIS, INCOMPATÍVEIS COM SUA RENDA, DE MODO QUE NÃO SE COGITA, NESSE MOMENTO, AFASTAR A JUSTA CAUSA, E QUALQUER CONCLUSÃO CONTRÁRIA DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE PROVAS, PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. - PORQUANTO, PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, INQUÉRITO POLICIAL E/OU PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO É INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DAS RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM PÔR TERMO AO PROCESSO OU PROCEDIMENTO, SEM QUE HAJA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA TAL FIM, JÁ QUE AÇÕES MANDAMENTAIS NÃO COMPORTAM O APROFUNDAMENTO DE PROVAS. -
DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES.
INVIABILIDADE.
- EM ANÁLISE DOS AUTOS, É POSSÍVEL PERCEBER QUE O LAPSO TEMPORAL PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES DEFLAGRADAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL NÃO DECORREU DA INÉRCIA DO PODER ESTATAL, MAS SIM, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES, QUE DEMANDARAM PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS, COM FULCRO NO ART. 13 DA RESOLUÇÃO 181/2017 E ALTERAÇÕES DADAS PELA RESOLUÇÃO 183/2018 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE DIZ: "O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PERMITIDAS, POR IGUAL PERÍODO, PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS, POR DECISÃO FUNDAMENTADA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA SUA CONDUÇÃO." - NOTA-SE QUE A INVESTIGAÇÃO É PAUTADA NA PERSECUÇÃO PENAL DE 05 (CINCO) CRIMES DISTINTOS, QUE RECAEM INDICIARIAMENTE SOBRE A PACIENTE E OUTROS CORRÉUS, NO CONTEXTO DE ORCRIM, NECESSITANDO UM EXAME MAIS CAUTELOSO DAS MEDIDAS DE NATUREZA SIGILOSA DEFERIDAS, BEM COMO UMA APURAÇÃO MAIS CUIDADOSA DOS FATOS E PROVAS COLHIDOS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES, O QUE REQUER UMA MAIOR DILAÇÃO DO PRAZO, PELA SUA COMPLEXIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. -
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8005628-76.2024.8.05.0000, impetrado por
Iggo César da Silva Barbosa
(OAB/BA sob o nº 41.492)
, Anderson de Almeida Vasconcelos
(OAB/BA sob o nº 46.942)
e Lara Vellentine Barbosa e Barbosa
,

em favor da Paciente,
LUANA PRISCILLA DE JESUS MOITINHO
, sendo apontada, como Autoridade Coatora, o
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGA
R A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.